Tribunal: TJES
Processo: 5002725-89.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002725-89.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BANESTES S/A
RECORRIDO: SILVANIA MAGNAGO GONCALVES
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BANESTES S/A,
contra sentença (ID 224828) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para a) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar descontos na conta corrente da autora referentes ao serviço “Multivantagem B. Plus”, sob pena de multa do valor de R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais); b) CONDENAR a parte ré a restituir os valores descontados indevidamente da autora em razão do serviço “Multivantagem B. Plus”, no importe de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (cada desconto) e com juros moratórios a partir da citação; c) CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Inconformado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 224832), alegando inexistência de danos materiais e morais.

Inicialmente, o recorrente alega que a cobrança “MULTIVANTAGEM B. PLUS” é uma cobrança do pacote de serviços para a manutenção da conta corrente da recorrida, informando ainda, que tal cobrança foi tratada de
forma verbal
na abertura da conta.

Quanto à alegação de legalidade da cobrança
“MULTIVANTAGEM B. PLUS”, entendo que não merece prosperar, uma vez que o ônus de comprovar o alegado é do recorrente e esse não se desincumbiu de comprovar o alegado, uma vez que tratando de taxas cobradas por instituição financeira necessária é a existência de contrato por escrito e assinado por ambas as partes, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de inexistência
do dano moral, verifica-se,
a angústia e transtornos que a recorrida sofreu em virtude das atitudes da recorrente, que não informou de forma clara e precisa, não estando em contrato, o motivo dos descontos em sua conta.

Com relação ao valor da condenação por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em comento, o Magistrado
a quo
condenou o recorrente, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, não sendo esse valor desproporcional, tendo em vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômico das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o mesmo cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de punir pelo ato ilícito cometido e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado, bem como a desestimular o infrator ao cometimento de novos ilícitos ou práticas deletérias.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO o recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,

já que irrisório o proveito econômico obtido pela recorrida e assim o faço com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.